Tribunal: STF
Processo: ARE 1394876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO ADESIVO - Pretensão da Municipalidade em integrar a lide como terceiro interessado - Possibilidade Inteligência do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09 - Ademais, a Municipalidade tem interesse direto no presente mandamus, uma vez que o numerário para pagar as complementações de aposentadoria sairá de seus cofres e será repassado à Câmara Municipal - Por conseguinte, irá sofrer os efeitos diretos do resultado do julgamento - Assim, cabível a sua admissão na qualidade de assistente litisconsorcial - Precedente do C. STJ - Recurso provido.



    CARÊNCIA DA AÇÃO - Falta de interesse de agir - Preliminar que se imiscui com o mérito, sendo que com ele será analisada.



    APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Ex-servidores aposentados da Municipalidade de Amparo - Restabelecimento do pagamento da complementação de aposentadoria - Denegação da ordem em primeiro grau - Pretensão de reforma - Impossibilidade Parágrafos 1º e 2º, do art. 4º, da Resolução nº. 280, que asseguravam o percebimento do complemento aos servidores regidos pelo regime estatutário, filiados ao RGPS, que foram declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2214218-88.2018.8.26.0000 - Inexistência de direito adquirido em face de norma declarada inconstitucional - Outrossim, não se verificou o preenchimento de todos os requisitos exigidos no art. 3º, da EC nº. 47/05 - Manutenção da r. sentença - Recurso desprovido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da Constituição Federal e do(s) art.(s) 3º da EC 47/2005.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente